Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730629-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: INOVATI TECNOLOGIA E TELECOM LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução de Título Extrajudicial – Duplicata – Incompetência - Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA em face da Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da circunscrição judiciária de Brasília, a qual declinou a competência para processamento do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Palmeiras de Goiás - GO. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Segundo o art. 17 da Lei n° 5.474/68, o foro competente para execução de duplicatas é o lugar da praça do pagamento do título, in verbis: "Art 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. " Conforme consta nos instrumentos de protestos colacionados nos autos originários, a praça de pagamento indicada é Palmeiras de Goiás. Apesar disso, trata-se de incompetência relativa, a qual, em regra, não pode ser reconhecida de ofício. Conforme as inovações incluídas pela Lei n° 14.879/2024 ao art. 63, § 5° do Código de Processo Civil, somente as ações ajuizadas em juízo aleatório constituem prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Dessa forma, impõe-se uma análise mais detida e aprofundada quanto à probabilidade de provimento do recurso interposto pela parte agravante. Além disso, verifico a inexistência de perigo de dano ao resultado útil do processo, uma vez que o juízo condicionou a remessa dos autos à Comarca de Palmeiras de Goiás à preclusão da decisão, preservando, assim, a estabilidade processual e evitando qualquer medida irreversível enquanto pendente de apreciação o presente recurso. Deste modo, não haverá prejuízo às partes, tampouco a prática de atos processuais desnecessários caso se aguarde o regular processamento e julgamento do presente Agravo de Instrumento, especialmente se tratando de recurso de rápida tramitação nesta E. Oitiva Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator